Tribunal: TJMT
Processo: 1013229-61.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013229-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA TRAVAGINI - CPF: 329.674.381-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA EXECUTADA -
VALOR ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE -
TEMA 1076 DO STJ - ENQUADRAMENTO NOS PERCENTUAIS CONFORME O DISPOSTO NO ART. 85, §3º, I, DO CPC.

1. No Tema 1.076/STJ, fixou-se o entendimento de que o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Em regra, portanto, os honorários devem ser estabelecidos com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, a depender da participação da Fazenda Pública, isto é, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, os Aclaratórios não se prestam para o rejulgamento da causa.

3. Se a aplicação de honorários por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC foi abordada, ainda que de forma implícita, e rechaçada pelo Acórdão embargado, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que, sob a minha relatoria e por unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento e condenou o Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC,
nos autos da Execução Fiscal n.º 0004662-81.2016.8.11.0013, ajuizado em desfavor da ora Embargada
CELIA REGINA TRAVAGINI
(id.
173715740
).

Em suas razões, o Embargante alega que o Acórdão é omisso na questão pertinente à aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos casos em que, na Exceção de Pré-executividade, é reconhecida a ilegitimidade passiva sem impugnar o crédito executado, sendo possível a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. (id. 175333155).

Com esse argumento, postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para o fim de sanar a omissão apontada e reduzir a verba honorária.

A Embargada deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id. 177175683).

O Recurso é tempestivo (id. 175483181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
pretende ver sanada omissão que alega constar no Acórdão quanto à possibilidade de redução da verba honorária por aplicação do art. 85, §8º (apreciação equitativa), em virtude de ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva da sócia da Empresa na Execução Fiscal (id. 175333155).

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - ADMISSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PROVADA DE PLANO - SÚMULA 393 DO STJ - RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUCEMAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀQUELA - CONCORDÂNCIA DO PEDIDO PELO FISCO SOMENTE APÓS APRESENTADA DEFESA NOS AUTOS - CONDENAÇÃO DO AGRAVADO EM HONORÁRIOS - CAUSALIDADE - TEMA 961 STJ - HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - ART. 85, §3º, I, DO CPC - PEDIDO DE REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC - INVIABILIDADE.
1. Nos termos da Súmula 393/STJ, admite-se a exceção de pré-executividade em execução fiscal para arguir a ilegitimidade passiva ad causam, desde que para decisão a respeito não se exija dilação probatória. 2. Logrando êxito o sócio em provar que sua retirada da empresa executada ocorreu antes dos fatos geradores incluídos na CDA objeto da execução, inevitável o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. 3. No julgamento do REsp 1.358.837/SP (Tema 961) o STJ firmou a tese no sentido de que: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”. 4. Aplica-se o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, apenas na hipótese em que a parte demandada reconhece de plano a procedência do pedido, sem oferecer defesa/resistência, sendo descabida a sua incidência se o reconhecimento do pleito ocorre apenas em fase recursal. 5. Sendo a Fazenda Pública a parte vencida, é certo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2º e 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. 6. Agravo de Instrumento provido.”

(TJMT. N.U 1013229-61.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023, DJe 03/07/2023).

Logo de plano, registro que
os declaratórios não comportam provimento
, pois o Acórdão embargado não registra a omissão apontada.

In casu
, ainda que o Embargante questione a redução dos honorários sucumbenciais pela aplicação
por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC
, em razão apenas do reconhecimento da ilegitimidade passiva da Executada/Embargada na ação de Execução Fiscal, mantendo hígido o crédito tributário, a matéria já foi abordada, ainda que de forma implícita no Acórdão embargado, e enfrentada em consonância com jurisprudência recente do STJ, não se prestando os declaratórios para o rejulgamento da causa.

A propósito, a questão dos honorários foi pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça, quando consolidou-se a interpretação quanto ao alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC para a fixação de honorários por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.850.512/SP, n.º 1.877.883/SP, n.º 1.906.623/SP e n.º 1.906.618/SP, culminando na fixação da tese do
Tema n.º 1076
, que assim dispõe:

“I)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

(Tema 1.076 do STJ).

(g.n.)

Consta do Acórdão embargado que a Execução Fiscal tinha valor certo na Certidão de Dívida Ativa n.º 201413207 (R$ 49.218,03), sendo possível verificar o proveito econômico que a parte Executada,
ora Embargada
, obteve com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, corresponde ao valor da dívida executada na data da propositura da ação, sendo aplicado à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% do proveito econômico previsto no art. 85, §3º, I, do CPC.

Sobre essa questão, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que,
“no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o
proveito econômico
obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação.
”
(AR n. 6.870/DF, Relator: Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino
, Segunda Seção, j. 23/03/2022, DJe de 4/4/2022).

De se ver que a decisão embargada guarda inteira sintonia com os demais julgados desta Corte de Justiça, todos em estrita observância com a Tese firmada pelo STJ, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL
-
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AGRAVO INTERNO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
-
VALOR ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO
-
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
-
IMPOSSIBILIDADE
- OMISSÃO - NÃO EVIDENCIADA - REJEIÇÃO.
Não é possível arbitrar a verba honorária com base no critério da equidade, conforme recente orientação do STJ no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico e o valor da causa for muito baixo (Tema n. 1.076).

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015”.
(N.U 1011395-57.2021.8.11.0000, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 06/08/2023) (
g.n.
)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO -
EXECUÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE

PARCIALMENTE PROCEDENTE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS
-

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
CRITÉRIO EQUITATIVO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
TEMA 1076 DO STJ
- READEQUAÇÃO -
10% SOBRE O PROVEITO ECONOMICO (VALOR DA DÍVIDA
)
- RECURSO PROVIDO.
Segundo restou firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1076: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. E ainda: “
considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
”. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1756084 MG 2018/0179298-9, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).”
(TJMT. N.U 1001872-82.2021.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Sebastião Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11/04/2023, DJe 17/04/2023) (g.n.)

Por tais razões, constatando-se que o Acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício em relação a esta matéria, extrai-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante em relação ao
quantum
fixado a título dos honorários de sucumbência, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe 21/6/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito - Relatora Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023